Tribunal: TJDFT
Processo: 0723042-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0723042-02.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE AGRAVADO: JOAO HENRIQUE ALVES REIS DESPACHO Cuida-se deAgravo de Instrumento interposto por CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos da Execução de Título Judicial n. 0707546-49.2017.8.07.0018, proposta por JOÃO HENRIQUE ALVES REIS em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Nos termos do § 7° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, O equívoco no preenchimento da guia de custas não implicará a aplicação da pena de deserção, cabendo ao relator, na hipótese de dúvida quanto ao recolhimento, intimar o recorrente para sanar o vício no prazo de 5 (cinco) dias. Por conseguinte, tendo em vista que o agravante não juntou aos autos a guia de recolhimento do preparo, não sendo possível afirmar se comprovante de pagamento constante no ID 37219914 se refere ao presente recurso, determino a intimação da parte agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte aos autos a guia de recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do presente recurso. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 15 de julho de 2022 às 09:50:06. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora